Tribunal: TJDFT
Processo: 0741171-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA REPETITIVO 1.169/STJ. AÇÃO COLETIVA 32.159/97. BENEFICIO ALIMENTAÇAO. SUFICIÊNCIA DE SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS E PRESENÇA DE LIQUIDEZ. SUSPENSÃO INDEVIDA. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Ação coletiva. Cumprimento individual. Suspensão do processo.
II. Questão em discussão
2.Aferir a necessidade de suspensão do processo em face do Tema 1.169 do STJ.
III. Razões de decidir
3. Conquanto na edição do despacho para julgamento do Tema Repetitivo 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça tenha-se determinado a suspensão de todos os processos para definir sobre a liquidação de sentença, na hipótese, analisados os autos, vê-se que a sentença coletiva prolatada na ação coletiva já definiu os parâmetros a serem seguidos, restando apenas a definição quanto ao valor da dívida por meio de simples cálculos.
4. Quando a apuração do valor depende apenas da realização de simples cálculos aritméticos, incide, na espécie, as disposições do art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido.
------------
Dispositivos relevantes citados: Art. 509, § 2o, CPC; Tema 1.169, STJ.